Tribunal: TJDFT
Processo: 0727722-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727722-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o contrato particular de compromisso de compra e venda registrado no R12-15154 da matrícula do imóvel objeto da penhora discutida nestes autos. Apresentado o documento, abra-se vista à parte agravada, pelo prazo de 10 (dez) dias, já considerada a dobra legal. Ao final, voltem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator